Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712176-06.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADELSON VIANA DA SILVA EMBARGADO: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGADO: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGANTE: ADELSON VIANA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ADELSON VIANA DA SILVA e CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão que não conheceu do recurso de apelação por aquele interposto em razão da deserção, nos termos a seguir: “Trata-se de apelação cível interposta por ADELSON VIANA DA SILVA contra sentença que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada contra CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos para fixar os honorários contratuais devidos pela ré em R$ 16.440,60, com correção desde o arbitramento e juros de 1% ao mês a contar da citação, e condenou o autor ao pagamento de multa de 1% do valor corrigido da causa por litigância de má-fé (ID 52379384). Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça. Na decisão publicada em 07/12/2023, a gratuidade foi indeferida. Na mesma oportunidade, o apelante foi intimado para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (ID 54092038). Preparo recolhido em 30/01/2024 (IDs 55357316 e 55357318). A apelante pede o reconhecimento da deserção do recurso (ID 55504028). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Na hipótese, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o apelante foi intimado para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (ID 54092038). Todavia, somente cumpriu a decisão em 30/01/2024, quando já decorrido o prazo assinado. O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). Indeferido o pedido de gratuidade e intimado o recorrente para o recolhimento do preparo, o descumprimento da determinação judicial no prazo assinalado acarreta a preclusão temporal do ato e, em consequência, a deserção do recurso. (...) Caracterizada a deserção da apelação, incabível o seu conhecimento. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se.” (ID 55616552) Adelson sustenta que “o não conhecimento do recurso não deve prosperar, uma vez que foi realizada a juntada de guia e comprovante de preparo” (ID 55684507). Convicta alega ter havido omissão no acórdão, pois, apesar de a apelação de Adelson não ter sido conhecida, os honorários advocatícios não foram majorados, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – CPC (ID 55749561). Contrarrazões apresentadas por Convicta (ID 55873837). É o relatório. Decido. 1. CONHECIMENTO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. 2. MÉRITO Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC.) 2.1. Embargos de Adelson Adelson sustenta que “o não conhecimento do recurso não deve prosperar, uma vez que foi realizada a juntada de guia e comprovante de preparo” (ID 55684507). O recurso não merece provimento ante a inexistência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Pretende o embargante a reapreciação da decisão, o que é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração da decisão. Eventual reforma deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade. Diante da evidente inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou qualquer outro vício, é manifesto o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. O embargante traz questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Em razão da oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. 2.2. Embargos da Convicta Convicta alega ter havido omissão no acórdão, pois, apesar de a apelação de Adelson não ter sido conhecida, os honorários advocatícios não foram majorados, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – CPC (ID 55749561). Razão lhe assiste. De acordo com o posicionamento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ (REsp 1.539.725), é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: “(a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e, (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso” (AgInt no AREsp n. 1.349.182/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2019, DJe de 12/6/2019). Na hipótese, diante da sucumbência recíproca, a sentença condenou Adelson e a Convicta ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, na proporção respectiva de 70% e 30%. Adelson foi condenado ainda a pagar honorários em favor da patrona de Talma Carolina, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A apelação interposta por Adelson não foi conhecida integralmente, em razão da deserção (ID 55616552). Dessa forma, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC e da jurisprudência do STJ. Majoro os honorários advocatícios a serem pagos por Adelson para 12% do valor atualizado da causa. 3. DISPOSITIVO CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração opostos por Adelson. Condeno o embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no patamar de 1% sobre o valor da causa. Fica o embargante advertido, nos termos do art. 77, inciso IV e §§ 1o e 2o, e do art. 1.026, §§ 3o e 4o, do CPC, de que ulteriores questionamentos sobre os mesmos temas poderão caracterizar a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, o que ensejará a aplicação de novas e distintas sanções, cumulativamente com a majoração da multa aqui aplicada, o que obstará, ainda, a oposição de novos embargos declaratórios. CONHEÇO do recurso e ACOLHO os embargos de declaração opostos pela Convicta para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios a serem pagos por Adelson para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator